Tribunal: TJSP
Processo: 1023876-89.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais acolheu a pretensão recursal do embargado. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Omissão. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais acolheu a pretensão recursal do embargado. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.